Tribunal: TJMT
Processo: 1005791-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005791-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDECIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 551.300.541-72 (AGRAVANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA. REINCIDÊNCIA AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRIMARIEDADE RECONHECIDA. RETIFICAÇÃO DOS ÍNDICES PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto por Claudecir Pereira dos Santos contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a retificação da fração para concessão de benefícios executórios, mantendo o índice de 3/5, sob fundamento de reincidência reconhecida na sentença condenatória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante da reincidência foi corretamente mantida na execução penal; e (ii) se é cabível a retificação do cálculo da pena para aplicação da fração de 2/5, por entender o reeducando se tratar de agente primário.

III. Razões de decidir

3.

Conforme decidido em sede de apelação criminal, o período depurador de 5 anos entre a extinção da pena anterior (em 29/07/2011) e o novo crime (em 13/04/2018) foi integralmente respeitado, fulminando os efeitos da condenação anterior para fins de reincidência, nos termos do art. 64, I, do Código Penal.

4. Em razão do julgamento do recurso de apelação, cujo teor afastou expressamente a agravante da reincidência, ressai superada a qualificação do apenado como reincidente constante na sentença condenatória.

5.

Diante do afastamento formal da reincidência, impõe-se a retificação do cálculo de pena para fins de progressão de regime e concessão de outros benefícios, mediante aplicação de percentuais condizentes com a primariedade do agente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O decurso do período depurador previsto no art. 64, I, do CP impede o reconhecimento da reincidência para fins de execução penal, devendo ser reconhecida a primariedade do agente.
2. Afastada a agravante da reincidência no julgamento da apelação, impõe-se a retificação dos cálculos de pena no juízo da execução para incidência da fração de 2/5 na concessão de benefícios executórios."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 64, I; Lei n.o 11.343/2006, art. 33, §4o; CPP, arts. 197 e 617.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

CLAUDECIR PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
CLAUDECIR PEREIRA DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo de execução penal n.o 2002158-16.2022.8.11.0042, que
indeferiu

o pleito de retificação da fração aplicável para a concessão de benefícios executórios
, mantendo o índice de
3/5 (três quintos)
para progressão de regime, por se tratar de reeducando reincidente.

Nas razões recursais constantes do ID 271151872, o agravante pleiteia a
exclusão da agravante

da reincidência
, sob o argumento de que, entre a extinção da pena anterior (em 29/07/2011) e a prática do novo delito (em 13/04/2018), transcorreu o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, com consequente reconhecimento de sua primariedade e a
retificação do cálculo de pena
, com aplicação do
coeficiente fracionário de
2/5 (dois quintos)
para a concessão de benefícios.

Em contrarrazões recursais vistas no ID 271151878, o Ministério Público rechaça a pretensão do reeducando e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a decisão por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 271151879.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 284256355, opinou pelo
provimento do agravo
, e destacou que a reincidência constitui circunstância de natureza pessoal do apenado, cuja análise compete ao juízo da execução penal, sendo possível tanto o seu reconhecimento quanto o seu afastamento.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa.

Depreende-se do Relatório da Situação Processual Executória que o ora agravante,
CLAUDECIR PEREIRA DOS SANTOS
, cumpre pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, atualmente em regime fechado, em razão da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, apurado nos autos da ação penal n.o 0009538-89.2018.8.11.0002, cujo trânsito em julgado ocorreu em 27/08/2020.

Ressai do caderno processual, outrossim, que, por meio do petitório constante no ID 271151881 – Pág. 60 e seguintes, a defesa
postulou a retificação do cálculo de pena constante nos autos
, sob o argumento de que a agravante da reincidência foi indevidamente reconhecida na sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.o 0009538-89.2018.8.11.0002, o que legitimaria a aplicação da fração de 2/5 para a progressão de regime e outros benefícios.

Em consonância com o parecer ministerial constante no ID 271151881 – Pág. 68, o d. Juízo da Execução Penal
indeferiu
o pleito defensivo, valendo-se dos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...) Aportou ao feito cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU.

Consta ciência ministerial acerca do memorial.

Assim, intime-se a defesa para manifestação; na inexistência de impugnação, dede já,
HOMOLOGO
o cálculo de pena;
REMETA-SE
cópia ao recuperando.

Afasto, ainda, a impugnação defensiva que visa a alteração da fração afeta ao livramento condicional, eis que o apenado ostenta a condição de reincidente, cujo fator foi reconhecido, inclusive, na sentença penal condenatória que instrui o presente PEP, de modo que inviável a fixação de proporção diversa daquela ora imposta
”.
(
sic
– Decisão ID 271151873).

Nesse contexto, a defesa manifesta inconformismo, reiterando que a agravante da reincidência foi indevidamente reconhecida na respeitável sentença condenatória, uma vez que, ao tempo do cometimento do novo crime, já havia decorrido período superior a 5 (cinco) anos desde o cumprimento integral da pena anterior.

A pretensão
merece
acolhimento.

Da análise detida do processo executivo da pena, verifica-se que o ora agravante interpôs recurso de apelação contra a respeitável sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n.o 0009538-89.2018.8.11.0002, por meio da qual pleiteou:
(i)
a nulidade do flagrante e da busca domiciliar;
(ii)
sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal (JECRIM);
(iii)
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da referida lei; e
(iv)
a fixação do regime inicial semiaberto.

Por ocasião da análise da terceira pretensão recursal, a c. Terceira Câmara Criminal destacou que, à época da prática de novo crime, o
recorrente não ostentava a condição de reincidente
, subsistindo, contudo, o impedimento ao reconhecimento do tráfico privilegiado
exclusivamente em razão dos maus antecedentes do agente
. Por oportuno, transcrevo breve excerto do acórdão,
in verbis
:

“(...) Entretanto, em consulta ao andamento virtual do
Processo Executivo de Pena n.o 10955-97.2006.811.0002 – cód. 101872
, realizada por meio do sistema interno informatizado Primus, é possível inferir que em
27/05/2009
já constava naqueles autos informação acerca do cumprimento integral da pena privativa de liberdade por
CLAUDECIR PEREIRA DOS SANTOS
, assim como em
05/11/2010
já constava informação a respeito do pagamento integral da pena pecuniária.

Outrossim,
pelo mesmo sistema de consulta processual, denota-se que o referido executivo de pena foi arquivado em 29/07/2011, sendo desarquivado posteriormente apenas em razão da juntada de ofício encaminhado pelo Tribunal Regional Eleitoral, e depois, arquivado novamente, de maneira definitiva, em 05/06/2014
.

Nesse cenário,
FORÇOSO RECONHECER QUE, NA DATA DO FATO ORA APURADO [13/04/2018], JÁ HAVIA DECORRIDO PERÍODO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS DESDE O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA ANTERIOR, CONSIDERANDO OS INTERREGNOS TEMPORAIS MENCIONADOS SUPRA
.

E como cediço, à luz do disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, para efeitos de reincidência, “
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação
”.

Portanto,
UMA VEZ FULMINADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 05 (CINCO) ANOS, NÃO PREVALECE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
”
. (
sic
– Acordão do Recurso de Apelação n.o 0009538-89.2018.8.11.0002; ID 271151880 - Pág. 50) – Destaquei.

É dizer, portanto, que a c. Terceira Câmara Criminal
afastou a agravante da reincidência anteriormente reconhecida em desfavor do recorrente
, sem, contudo, proceder à retificação da pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória, sobretudo porque não havia pedido recursal nesse sentido.

Nesse viés, no caso concreto,
revela-se inócua a discussão sobre a competência do d. Juízo da Execução Penal para afastar a agravante da reincidência eventualmente reconhecida de forma indevida na sentença condenatória
, uma vez que, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa,
tal agravante foi expressamente elidida.

Com efeito,
faz-se necessária a retificação do cálculo de pena elaborado pelo Juízo da Execução Penal
, a fim de que
os índices para a obtenção de benefícios sejam fixados em consonância com a condição de primariedade do agente
, remanescendo, para momento e via processual oportunos – notadamente a revisão criminal –, eventual retificação do
quantum
de pena fixado em desfavor do ora recorrente.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do agravo em execução penal interposto por
CLAUDECIR PEREIRA DOS SANTOS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de afastar a reincidência reconhecida em seu desfavor, com determinação para retificação do cálculo da pena para fins de obtenção dos benefícios executórios, levando-se em consideração a primariedade do agente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025